Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723531-36.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JUNIO MARTINS DE ARAUJO, JOSYANY CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO, WHASHINGTON PAIVA SANTOS SOUSA RECORRIDOS: SARAIVA EDUCAÇÃO S.A., COGNA EDUCAÇÃO S.A, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. TCC. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE A EXIBILIDADE. CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cursos de Pós-Graduação em sentido amplo, voltados para a qualificação profissional de graduados em diferentes áreas do conhecimento, são oferecidos por instituições de educação superior e obedecem regras mínimas, dispostas na Resolução CNE/CES No 1, de 6 de abril de 2018. A necessidade de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em programas de pós-graduação lato sensu depende da regulamentação da instituição que oferece o curso. Algumas instituições requerem a elaboração de um TCC como requisito para a obtenção do certificado de conclusão, enquanto outras não. 2. Tendo a instituição de ensino prestado prévia informação da exigência do 'trabalho' final para obtenção do certificado já no ato da matrícula, bem como consta igualmente no histórico escolar do aluno, de um manual em formato eletrônico com os requisitos específicos para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso TCC, bem como consta correspondência eletrônica enviada aos Autores informando da obrigatoriedade do trabalho final, não há o que se falar em ausência do dever de prestar informação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Os recorrentes alegam contrariedade aos artigos 6o, incisos III e IV, 14, caput, 37, §3o, e 46, todos do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não houve prévia informação sobre a exigência do trabalho final (TCC) para obtenção do certificado no curso pretendido. Assim, entendem que ante a inexistência do cumprimento do dever de informação prévio por parte das recorridas, consoante determina o código consumerista, a reparação pelos danos causados é medida que se impõe. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e IV, 14, caput, 37, §3o, e 46, todos do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) além de o referido trabalho constar na grade escolar, também consta de declaração obtida no ato da matrícula do estudante, consta igualmente no histórico escolar do aluno, de um manual em formato eletrônico com os requisitos específicos para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso TCC bem como constou de correspondência eletrônica enviada aos Autores informando da obrigatoriedade do trabalho final. É inverossímil, ademais, que os Autores, participando de curso de duração de 14 meses, não soubessem que, para obtenção do certificado de conclusão, deveriam obter a nota mínima de 7.0 em cada matéria e aprovação na apresentação de um trabalho final. Assim, em face das provas trazidas aos autos pelas Rés, não se verificou a ocorrência de ato ilícito ou descumprimento de contrato” (ID 48899823 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030